Tribunal: TJES
Processo: 0012402-23.2019.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012402-23.2019.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CHARLES MARTINS MAIA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0012402-23.2019.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHARLES MARTINS MAIA E LUCINDO BEIRIZ AARÃO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

RECORRENTES: CHARLES MARTINS MAIA E LUCINDO BEIRIZ AARÃO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Nas razões (fls. 108/125 e 216/143), os recorrentes alegam nulidade do feito em razão da ilegalidade da quebra de sigilo de dados. No mérito, sustentam excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

Contrarrazões (fls. 144/147) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2531349), ambos pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo à fl. 149.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos legais.

Preliminarmente, os recorrentes alegam que a prova decorrente do acesso aos dados contidos no aparelho celular apreendido é nula, vez que não houve prévia e expressa autorização judicial, tendo sido deferida apenas a quebra de sigilo de dados cadastrais.

Entretanto, não merece acolhida, uma vez que a autorização para quebra do sigilo de dados telefônicos, na Decisão de fl. 34 (do inquérito policial),
alcançou o acesso aos dados extraídos do aparelho apreendido com a vítima e também a solicitação de dados cadastrais à empresa de telefonia.

Ademais, em situação semelhante, a Corte Superior de Justiça entendeu que “
não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia na hipótese em que seu proprietário - a vítima - foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa, interessada no esclarecimento dos fatos que o detinha, pois não havia mais sigilo algum a proteger do titular daquele direito”
(
STJ,
RHC 86.076/MT, Rel. p/ Acórdão Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, 6ª T., DJe 12.12.2017).

De qualquer modo, o reconhecimento de eventual nulidade de tal prova seria inócuo, vez que se trata de prova repetível, na medida em que o aparelho celular encontra-se apreendido nos autos e pode ser determinada nova extração e perícia em seu conteúdo.

Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça já decidiu que
“(...) conquanto o acesso às conversas armazenadas no aplicativo WhatsApp do reclamante tenha ocorrido sem a devida autorização judicial, de tal sorte que foram reconhecidas ilícitas as provas produzidas a partir dessas conversas,
a fonte manteve-se íntegra, tal qual era a época do delito, de tal modo que não há empecilho a que o magistrado, instado pelo Ministério Público, decida de modo fundamentado acerca da possibilidade de realização de perícia, com acesso às conversas armazenadas no WhatsApp,
sem que isso represente afronta à autoridade da decisão desta Corte. (...)”
(
STJ
, Rcl 36.734/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção, DJe 22.2.2021) (grifo nosso).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar. É como voto.

VOTO – MÉRITO

Nas razões (fls. 108/125 e 216/143), a defesa dos pronunciados sustenta que há excesso de linguagem na Pronúncia gerando parcialidade em sua manifestação e que poderá influenciar os jurados “
ao trazer a baila a intimidade e a honra da vítima e de sua família”,
quando tal questão não teria sido objeto de debate.

A irresignação defensiva volta-se à pronúncia d
os réus
CHARLES MARTINS MAIA e LUCINDO BEIRIZ AARÃO,
como incursos nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I, do Código Penal.

N
arra a denúncia
"(...) no dia 12 de janeiro de 2018, por volta das 23h10min, na Rua Nestor Ribeiro com a Eugênio Aurélio Brandão do Vale, bairro Novo Parque, nesta cidade, os denunciados Charles e Lucindo, a mando da Denunciada Geliane, em comunhão de desígnios e agindo com "
animus necandi",
mataram
a vítima LUIS EDUARDO LIMA SAMUEL, vulgo “Dudu”, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe e para assegurar a vantagem de outro crime (...)”.

Pois bem.

Analisando a Decisão de Pronúncia,
não houve emissão de juízo de valor sobre a prova dos autos, essencial para a configuração do excesso de linguagem, consoante alegam os recorrentes.

Apenas foi afastada a alegação de nulidade do feito, fundamentando que a extração de dados do aparelho celular da vítima não causou afronta aos direitos à intimidade e vida privada dos réus, em especial porque tal objeto não lhes pertencia.

Portanto, na esteira da firme jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“improcede a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o Magistrado, com base nas provas apresentadas, apenas aponta, com cautela e de forma objetiva, a existência dos necessários requisitos de materialidade e indícios de autoria, sem a emissão de juízo de valor sobre as mesmas
” (
STJ,
AgRg no REsp 1962487/AC, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe 25.4.2022)

Destarte, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, limitando-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria.

Por fim, quanto ao pleito de relaxamento da prisão, carece de interesse, tendo em vista que o decreto preventivo proferido no bojo da Sentença de Pronúncia foi, exclusivamente, em face da corré Geliane de Almeida Silva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito. É como voto.

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR – NULIDADE – NÃO ACOLHIDA – EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO VERIFICADA – PRONÚNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar. Não há nulidade se foram deferidos os pedidos apresentados pelo Delegado, no sentido de acesso aos dados extraídos do aparelho apreendido com a vítima e a solicitação de dados cadastrais à empresa de telefonia. Preliminar rejeitada.

Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia, se não foi emitido juízo de valor sobre a prova dos autos,
limitando-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.